Tribunal: STF
Processo: ARE 1527432
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA PERNAMBUCO AJUIZADA NO CEARÁ. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.737 E 5.492. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



    Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Pernambuco com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO INDEVIDA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO DO AUTOR. EQUÍVOCO EM DILIGÊNCIA POLICIAL. INJUSTA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. PAGAMENTO DE FIANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC). 



    1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Pernambuco contra a sentença de fls. 92/96, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porteiras, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Raimundo Horlando Fernandes. 2. O cerne da questão circunscreve-se em verificar a existência de erro em relação à prisão do autor, por equívoco produzido em lavratura de boletim de ocorrência, que ocasionaria, dessa forma, a responsabilidade civil do Estado e, consequentemente, condenação em indenização por danos morais e materiais. 3. No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, independentemente, portanto, de averiguação de dolo ou culpa do agente público causador do dano. Possui amparo constitucional no art. 37, § 6º da CF/88, e é explicada pela denominada Teoria do Risco Administrativo. Desse modo, o ente público pode ser efetivamente responsabilizado sem que a parte autora tenha que comprovar a intenção (culpa ou dolo) do servidor público, bastando apenas a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo imputado à Administração Pública e o dano. 



    4. Pois bem, compulsando os autos, é evidente o erro cometido ao prender o autor que não era o responsável pelo crime. 



    5. No caso, afasta-se a alegativa de excludente de responsabilidade de caso fortuito/força maior/culpa de terceiro pelo Ente Estatal, pois caberia ao agente público, antes de realizar a prisão, confirmar e verificar os dados fornecidos em relação ao veículo subtraído, coma conferência do documento de propriedade da motocicleta e confirmação das informações coma vítima e no sistema de checagem competente. 



    6. Da mesma forma, não há o que se falar em causa excludente de responsabilidade por estrito cumprimento do dever legal, uma vez que se trata de prisão ilegal de pessoa inocente, a qual foi submetida à restrição de sua liberdade e às péssimas condições do sistema carcerário brasileiro por atuação indevida dos agentes públicos. 



    7. Quanto ao dano indenizável, o Superior Tribunal de Justiça tem indicado que devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, em especial as condições econômico financeiras do ofensor e do ofendido, o bem jurídico lesado, a gravidade do ato ilícito e o caráter punitivo e pedagógico da compensação, tudo analisado em um juízo de proporcionalidade, razoabilidade e bom senso (AgInt no AREsp 1039582/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). 



    8. Quanto aos consectários legais, entendo que estes foram corretamente fixados: os juros devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54, STJ), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), e a correção monetária a partir do arbitramento quanto aos danos morais (Súmula nº 362, STJ), e a partir do efetivo prejuízo no que se refere aos danos materiais (Súmula nº 43, STJ), com base no IPCA-E (RE 870947/SE). 9. Recurso conhecido e desprovido” (e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO MÉRITO DO ACORDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 18 DO TJCE. OMISSÃO CONSTATADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIGÊNCIA DA EC113/2021. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEMEFEITOS INFRINGENTES. 1. Alega a embargante a presença de duas omissões no acórdão prolatado, sendo a primeira referente à vedação constitucional imposta pelo disposto no art. 39, §4º c/c art. 135, ambos da CF, e a segunda quanto a alteração legislativa promovida pela Emenda Constitucional 113/2021, a qual passou a determinar a incidência da taxa Selic como índice de correção monetária e juros nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. 2. Quanto ao pedido de reconhecimento de omissão no mérito da questão, verifica-se que não há quaisquer inexatidões ou equívocos a serem corrigidos. Nota-se, portanto, que a recorrente serviu-se dos declaratórios tão somente para tentar rediscutir o mérito da controvérsia recursal, pretensão incabível pela via dos declaratórios, consoante ao entendimento sumular atinente ao enunciado nº 18 deste Tribunal de Justiça: ‘São indevidos embargos de declaração que têm por única finalidade o reexame da controvérsia jurídica já apreciada’. 3. Por outro lado, em relação à omissão quanto a alteração legislativa promovida pela Emenda Constitucional 113/2021, a qual passou a determinar a incidência da taxa Selic como índice de correção monetária e juros nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, entendo que assiste razão ao embargante. 4. Tratando-se os consectários legais de matéria de ordem pública, podendo sofrer alteração a qualquer tempo sem que seja caracterizada reformatio in pejus, é de se reconhecer a omissão do julgado quanto ao ponto, o qual ratificou o comando sentencial de origem com o previsto no Tema 905 do STJ, merecendo a integração do decisum impugnado, sem efeitos infringentes. 5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos sem efeitos infringentes” (e-doc. 8).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República.



    Defende a “incompetência do ente subnacional do Estado do Ceará para apreciar e julgar a presente causa em face do Estado de Pernambuco” (fl. 4, e-doc. 9).



    Argumenta que, “sobre o tema, (...) o STF seguiu tese proposta pelo ministro Luís Roberto Barroso: ‘É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais’” (fl. 4, e-doc. 9).



    Sustenta que “seja reformada a decisão proferida em face do Estado de Pernambuco, com o acolhimento da preliminar de incompetência da justiça do Ceará para apreciar e julgar a presente causa, nos termos do julgamento proferido pelo STF, devendo ser extinto o feito sem julgamento do mérito” (fl. 4, e-doc. 9).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário admitido, regularmente processado e, ao final, provido em todos os seus termos para o específico fim de reforma integral do Acórdão recorrido, anulando-o, por ultraje ao § 6º do art. 37 da Lei Maior que não incide na hipótese destes autos” (fl. 7, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem pelos fundamentos da necessidade de prévio exame de normas infraconstitucionais na espécie, o que ensejaria eventual ofensa reflexa às normas constitucionais e do reexame de fatos e provas dos autos.



    Interposto agravo, pede-se “seja conhecido e provido, na forma dos parágrafos do artigo 1042 do CPC, para se cassar a decisão agravada, determinando, por conseguinte, o seguimento do recurso extraordinário regularmente interposto, para provê-lo no mérito” (e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de demandar a controvérsia exame de legislação infraconstitucional por ser a matéria de natureza constitucional e ausente o óbice do reexame de fatos e provas dos autos. Superados os óbices apontados, é de se reconhecer assistir razão jurídica ao agravante.



    5. Na espécie, o acórdão recorrido proferido pelo Tribunal de Justiça do Ceará, confirmou a sentença de primeiro grau, entendendo ser competente o foro do domicílio do autor da ação, para julgar ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor do Estado de Pernambuco.



    6. No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.737 e 5.492, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal atribuiu interpretação conforme “ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu” (DJe 27.6.2023). Confira-se a ementa desse julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À LUZ DO FEDERALISMO E DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC). 2. Ponto de divergência com o voto do relator: inconstitucionalidade da regra de competência prevista para ações propostas em face de Estados e do Distrito Federal, no ponto em que permite que esses entes da Federação sejam demandados fora dos seus respectivos limites territoriais (CPC, art. 52, caput e parágrafo único, e art. 46, § 5º). 3. A possibilidade de litigar em face da União em qualquer parte do país, prevista no art. 109, §§ 1º e 2º, da CF/1988, é coerente com a estruturação nacional da Advocacia Pública federal. Estender tal previsão aos entes subnacionais implica desconsiderar sua prerrogativa constitucional de auto-organização (CF/1988, arts. 18 e 25) e a circunstância de que sua atuação se desenvolve dentro dos seus limites territoriais. 4. Impossibilidade de alijar o Poder Judiciário estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais, como expressão da sua prerrogativa de auto-organização (CF/1988, art. 125) e como forma de proteção da segurança jurídica, representada pela adequada estruturação do sistema de precedentes. A título de exemplo, caso determinada matéria seja decidida em IRDR, haverá um precedente obrigatório e qualificado no âmbito daquele Estado, que poderá ser desconsiderado se, pela conveniência do autor, uma ação sobre o mesmo tema for proposta na Justiça estadual do seu domicílio. 5. Os tribunais também possuem funções administrativas como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de gerar risco ao direito dos credores à não preterição. 6. Necessidade de atribuir interpretação conforme a Constituição (i) ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; e (ii) ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. 7. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais’” (ADI n. 5.737, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.6.2023).



    Naquele julgamento, o Ministro Luís Roberto Barroso assentou:



    “(...) as Procuradorias-Gerais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não atuam por todo o país. Tampouco há obrigação constitucional, genérica ou específica, de que os entes regionais estruturem seu serviço público além de seus limites territoriais. 



    8. É certo que a prática eletrônica de atos processuais facilita a atuação à distância, mas essa possibilidade não elimina os problemas federativos decorrentes da norma impugnada. Não se pode, em tal contexto, desconsiderar a ideia de que a Justiça estadual é um componente da auto-organização do Estado-membro (CF/1988, art. 25, caput, e art. 125). A autonomia federativa resta violada ao se permitir que temas como a validade de atos normativos estaduais ou distritais, o provimento de cargos por concurso público, as relações dos respectivos entes subnacionais com seus servidores, ativos ou inativos, e outras pretensões ligadas a fatos locais sejam decididos, de forma tendencialmente definitiva, por magistrado vinculados a outra unidade federativa. 



    9. É importante frisar que tal raciocínio não questiona a independência dos magistrados ou a unidade do Poder Judiciário nacional. Todavia, é preciso que as atribuições exercidas pelos órgãos judicantes estejam em conformidade com a forma federativa do Estado brasileiro. Em questões que interfiram significativamente na gestão pública, a discussão não pode ser simplesmente alijada do Judiciário local. 



    10. Em segundo lugar, a previsão questionada também traz efeito prejudicial ao avanço dos precedentes e dificulta a formação de soluções uniformes para a solução de questões locais por meio de incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR). Isso porque, ainda que determinada controvérsia de interesse local fosse resolvida por essa via no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado federativo afetado, o precedente obrigatório e qualificado firmado no incidente poderia ser desconsiderado se ação sobre o mesmo tema fosse proposta perante a Justiça Estadual do domicílio do autor, conforme a sua conveniência. Aqui não se presume, de forma alguma, que haja má-fé do requerente, mas se constata uma possibilidade sistemicamente indesejada de escolha de foro para litigar, em detrimento da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, elementos que inspiram o fortalecimento do sistema de precedentes. 



    11. Ressalto, por fim, que o efeito negativo ligado ao federalismo está presente não apenas em questões judiciais, mas também em matérias administrativas no âmbito dos tribunais. Nesse ponto, destaco, especialmente, a gestão dos precatórios e das requisições de pequeno valor. Essas são atribuições que implicam grave interferência no orçamento público e que não podem ficar sujeitas, sem base constitucional expressa, a autoridades vinculadas a outros Estados da Federação. Os próprios direitos dos credores, especialmente os ligados à não preterição, ficariam em iminente risco com a pulverização de requisitórios por outros Tribunais de Justiça ao redor do país.



      12. Razões similares a essas também infirmam a validade de uma interpretação ampla do art. 46, § 5º, do CPC, sobre o foro da execução fiscal. Nesse caso, há ainda o agravante de que a disposição impugnada dificulta a recuperação de ativos em um procedimento que já apresenta baixo índice de eficiência. Não se pode esquecer, nesse contexto, que o exercício concreto e efetivo da competência tributária e a exigência dos valores devidos têm importante função socioeconômica para as finanças dos entes subnacionais, aspecto que também integra a autonomia federativa (CF/1988, art. 18, caput). 13. Por todas essas razões, acolho o pedido subsidiário e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, de modo a restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; e ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador. Conclusão 14. Ante o exposto, julgo parcialmente o pedido, para atribuir interpretação conforme a Constituição: (i) ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; e (ii) ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu” (DJe 27.6.2023).



    7. Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA MINAS GERAIS AJUIZADA EM SERGIPE: IMPOSSIBILIDADE. NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.737 ESTE SUPREMO TRIBUNAL ATRIBUIU INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA RESTRINGIR A COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR ÀS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO OU DO DISTRITO FEDERAL QUE FIGURE COMO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.449.293-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    8. No mesmo sentido, são as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes: ARE n. 1.488.118, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 26.4.2024; RE n. 1.473.173, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.2.2024; ARE n. 1.405.459-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.10.2023; e ARE n. 1.422.877, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.10.2023. 



    O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, observando a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora